Tribunal: STF
Processo: ARE 1317262
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-STJ, fls. 410/411):
    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - OPERAÇÃO OIKETICUS - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (ART. 2°, § 1°, DA LEI N. 12.850/2013) - OBSTRUÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL DE INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTRE POLICIAIS MILITARES (ART. 2°, § 1°, DA LEI 12.850/2013) - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO CONFIGURADA - CRIME COMISSIVO E FORMAL – CONSUMAÇÃO ANTECIPADA QUE PRESCINDE A EFETIVA NEUTRALIZAÇÃO DOS ATOS INVESTIGATIVOS DA INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PRINCIPIO DA NÃOAUTOINCRIMINAÇÃO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR NA APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL - INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA SER IMPOSTA - PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1 -O legislador ordinário, ao empregar nas condutas previstas no art. 2°, § 1°, da Lei 12.850/2013, em um dos verbos núcleos do tipo - "embaraçar", introduziu na norma, espécie de crime formal, em que a consumação independe da efetiva cessação dos atos investigativos da infração penal que se visa apurar, assim recorrente nos crimes de organização criminosa, bastando que as condutas do sujeito ativo, entendido como qualquer pessoa, nesse tempo, sejam tendentes nessa obstrução da administração da justiça;
    2 - A luz da doutrina e jurisprudência, inexiste óbice para que, eventual membro de organização criminosa, também possa incorrer no delito autônomo de obstrução à justiça, previstos no artigo 2°, §1°, da Lei n° 12.850/2013. Isso não só por ausência de restrição legal nesse sentido, mas também, por serem as próprias pessoas envolvidas em organização criminosa as mais interessadas em embaraçar ou mesmo impedir a persecução das infrações penas por elas cometidas. Embora ao acusado deva ser assegurado o direito de não produzir provas que o incriminem, tal garantia não se estende para condutas comissivas visando a destruição de provas produzidas com o intuito de evitar-se a responsabilização criminal, sendo limitada ao espectro de atuação do denunciado no papel que lhe cabe no âmbito do processo penal, eminentemente defensivo - precedentes jurisprudenciais do STF (Inq. 4.270/DF e 4.506/DF);
    3 -A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas, como efeito acessório e automático, o qual torna inexigível o pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto, quando assim já aplicada na Justiça Castrense - precedentes jurisprudenciais do STF (RE 447859 -MS);
    4 - Recurso desprovido, de acordo com o parecer.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, “eis que se coloca em debate a vigência de preceitos constitucionais vinculados a atuação do próprio Poder Judiciário diante de situações que não se amoldam à descrição típica do quadro penal” e porque “a questão da competência está intimamente ligada aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada (e-STJ, fls. 475/492).
    Sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 125, § 4º, da CF/88, pois da leitura deste dispositivo “resta evidente que o artigo 102 do Código Penal Militar não foi recepcionado pela nova ordem jurídica vigente e, portanto, não poderia mais ser aplicado aos policiais-militares que passaram a ter um rito próprio para a definição da perda do posto (dos oficiais) ou da graduação (das praças)”.
    Aduz que a Emenda Constitucional nº 18 “estabeleceu, única e exclusivamente, a prerrogativa dos oficiais das Forças Auxiliares de terem a declaração de perda do posto e da patente decidida por um Tribunal Militar, nos Estados onde existam tais tribunais, e mantendo a competência dos Tribunais de Justiça para tal decisão, nos Estados onde não existam os citados órgãos de segunda instância”, sendo certo que sua aplicação resta prejudicada na medida em que não se admite, como regra, o instituto da repristinação no direito pátrio. 
    Defende que “a graduação de praça encontra-se perfeitamente definida na Lei Complementar n° 053 - Estatuto dos Policiais Militares, sendo certo que a perda de tal graduação só poderá ocorrer se forem obedecidas normas constitucionais e infraconstitucionais”, ocasião em que cita precedentes que, em sua visão, amparam o seu pedido, a saber: RE 408.173/MS; RE 447.859/MS (cita voto de alguns membros desta CORTE); RE 121.533/MG; e RE 199.800/SP.
    Acrescenta que a CF/88 “é clara e cristalina quando determina a competência para decretar a perda do cargo no dispositivo acima mencionado, determinando que os Tribunais de Justiça dos estados decidam sobre a perda da patente ou graduação”, competência que não seria cabível ao Juízo Militar.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido “para o fim reformar o acórdão recorrido e manter o Recorrente nas fileiras da Corporação Militar Estadual”.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS) manifestou-se pelo não conhecimento do apelo extremo, uma vez que o acórdão recorrido estaria em consonância com a orientação do Plenário do STF, firmada após o julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/2015), o que atrai a incidência do óbice da Súmula 286/STF (e-STJ, fls. 497/504).
    O recurso teve seu seguimento negado pelo Tribunal de origem “em razão do óbice da Súmula 286 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que o entendimento adotado por este Tribunal está em consonância com o da Corte Suprema”, referindo-se ao julgamento realizado pelo Plenário no RE 447.859/MS (e-STJ, fls. 506 /510).
    No Agravo, a parte recorrente defende que “a decisão negatória de seguimento deve ser reformada por este C. Supremo Tribunal Federal, posto que alicerçada em premissa equivocada, uma vez que desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais falar em ‘recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial’, tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesma Carta, sendo, portanto, inadequada a aplicação da Súmula STF 286. De outra forma, a matéria objeto do Recurso Extraordinário foi devidamente prequestionada e decidida em todas as instâncias e não se encontra pacificada necessitando de análise por esta Egrégia Suprema Corte”. No mais, ratificou as razões do apelo extremo e sustentou que a questão debatida representa “inobservância total e direta da norma Constituição”. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso “para o fim especial de determinar o conhecimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante” (e-STJ, fls. 555/565).
    Em suas contrarrazões, o MP/MS apenas reiterou suas contrarrazões ao apelo extremo e requereu, ao final, o desprovimento do Agravo (e-STJ, fls. 570/575).
    O feito foi a mim distribuído, em 22/3/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 167.213 (eDoc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não comporta provimento, pois os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo encontram-se em plena harmonia com o entendimento firmado, à época, pelo Plenário desta CORTE.
    Após o julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), o órgão máximo desta CORTE decidiu, por maioria, que a pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto. Referido julgamento foi assim ementado:
    “FORÇA MILITAR – PRAÇA – PERDA DO POSTO. Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto.”
    Merece destaque o seguinte trecho do voto proferido pelo relator, o eminente Min. MARCO AURÉLIO:
    “A referência à competência do Tribunal remete, consideradas as praças, à Justiça Militar. Descabe ver no preceito a necessidade de processo específico para ocorrer, imposta pena que se enquadre no artigo 102 do Código Penal Militar, a exclusão da praça. Para assim concluir, tem-se a interpretação sistemática.
    Quanto aos oficiais, a regência é diversa. Está no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal:
    [...]
    Ora, o cotejo das normas é conducente a concluir-se no sentido do tratamento diferenciado da matéria em caso de condenação de praça ou de oficial pela Justiça Militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos. Somente em relação aos oficiais, dá-se o desdobramento, exigido, conforme versado na Carta da República, pronunciamento em processo específico para chegar-se à perda do posto e da patente. Reconheço que, na qualidade de vogal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 358.961-0/MS perante a Primeira Turma, acompanhei, sem justificativa de voto, considerado entendimento diverso, o relator, Ministro Sepúlveda Pertence. Já agora, depois de analisar o tema e de refletir sobre o alcance dos dois dispositivos constitucionais – dos artigos 125, § 4º, e 142, § 3º, inciso VII –, não posso deixar de evoluir no que emprestam tratamentos diversos a praça e oficial, não os colocando no mesmo patamar, ante a desigualdade existente.
    Em síntese, mostra-se harmônico com o Diploma Maior o disposto no artigo 102 do Código Penal Militar, a revelar que a condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas. Tal preceito é consentâneo com a concentração do exame da matéria, a prescindir, com apoio na Constituição Federal, da abertura de um novo processo. Essa óptica está em sintonia com a previsão constante do Código Penal quanto aos servidores civis, apenas variando a exigência de contar-se com certa pena que, no tocante aos militares, há de ser superior a dois anos e, relativamente aos civis, a quatro.”
    Conforme visto, no julgamento acima referido, o Plenário da CORTE modificou a farta jurisprudência que prevalecia até então, firmada a partir dos anos 90, no sentido da não recepção do art. 102 do Código Penal Militar pela Constituição de 1988, justamente diante da previsão contida em seu art. 125, § 4º. Ficou assentada, na ocasião, a compatibilidade da previsão do Código Penal castrense ao texto constitucional apenas no que diz respeito às praças, mantendo-se o entendimento de sua incompatibilidade em relação aos oficiais.
    No caso dos autos, após sentença proferida em 7 de março de 2019, o recorrente foi condenado pela Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande do TJ/MS, a qual, fazendo expressa referência ao entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE no processo acima indicado, fez as seguintes ponderações em sua parte dispositiva (e-STJ, fls. 281/282):
    “III - DO DISPOSITIVO
    Ante do exposto, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar LISBERTO SEBASTIÃO DE LIMA (brasileiro, policial militar, nascido na cidade de Bela Vista/MS, no dia 19/1/1978, filho de Vera Lucia de Lima, RG n. 867921 SSP/MS e CPF o n. 810.505.771-91, residente à Rua Tiradentes, n. 69, Centro, Bela Vista/MS) por infração ao art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.850/2013; e ABSOLVÊ-LO da imputação de infração ao art. 349 do CPM, fundamentando a absolvição no art. 439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal), do CPPM.
    Em atenção ao art. 69 do CPM, fixa-se a pena -base no mínimo legal, precisamente em 3 (três) anos de reclusão, sanção considerada definitiva ante a inexistência de circunstâncias legais e/ou causas de aumento ou de diminuição da pena.
    Nos termos do art. 33, § 2°, "c", do CP, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, podendo apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
    Em atenção ao art. 84, caput, do CPM, deixa-se de conceder a suspensão condicional da pena.
    Da pena acessória
    O Ministério Público requereu que seja decretada a perda do cargo do denunciado como efeito secundário da condenação pelo crime de organização criminosa, conforme determina o art. 2°, § 6°, da Lei n° 12.850/13. Além disso, durante a sustentação oral de suas alegações finais, requereu a aplicação da pena acessória nos termos estabelecidos no art. 102 do COM. Pois bem, conquanto tenha decidido nos outros processos que – por força do disposto no art. 2°, § 6°, da Lei n. 12.850/2013 – a perda do cargo configura efeito extrapenal automático, sem necessidade de registro expresso no decisum, neste julgamento este Conselho Permanente de Justiça passou a alinhar o seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal, esposado no RE 447859-MS.
    No julgamento do recurso extraordinário acima referido, o Supremo Tribunal Federal definiu que a pena acessória prevista no art. 102 do CPM possui plena eficácia e aplicação imediata, consignando que ‘não é necessária a instauração de processo específico para a declaração da perda de graduação de praça da Polícia Militar condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos’.
    Conforme se vê no caso, o réu foi sentenciado à pena superior a 2 anos, motivo pelo qual importa sua exclusão das fileiras da Polícia Militar deste Estado. Assim, aplica-se ao sentenciado a pena acessória consistente na sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul – o que se faz com fundamento no art. 102 do CPM c/c o art. 2°, § 6°, da Lei n° 12.850/13 (STF, RE 447859).
    Após o trânsito em julgado desta decisão:
    - inscreva(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados, oficiando-se nos termos requerido pelo Ministério Público à f. 184;
    II - expeça(m)-se a(s) respectiva(s) guia(s) de execução penal;
    III - adotadas as demais providências de praxe, e feitas as anotações e as comunicações tidas por necessárias, arquivem-se estes autos.
    P.R.I.C.”
    De igual modo, no que interessa ao presente apelo, o Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrente, mantendo irretocável a sentença condenatória, também com base no entendimento vigente do Plenário desta CORTE. Vejamos (e-STJ, fls. 419/422):
    “2. Da pena de exclusão dos quadros da Polícia Militar.
    Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da pena de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a alegação de incompetência da Justiça Militar para aplicar os efeitos secundários da condenação.
    Como analisado, o réu teve sentença condenatória como incurso no artigo 2°, §1°, da Lei n° 12.850/2013, a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com a exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.
    A Constituição Federal, ao prever em seu art. 125, § 4°, a pena acessória da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, tutela os arts. 98, 99 e 102 do Código Penal Militar, que especifica sobre referida pena de exclusão das forças armadas, como consequência automática da condenação a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, não exigindo motivação expressa, bastando a sua aplicação na sentença condenatória. Sobre o tema leciona a doutrina:
    [...]
    Em mesmo sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores:
    [...]
    Em sendo pena acessória, por força do mandamento constitucional, somente poderá ser aplicada pelo Tribunal de Justiça Militar Estadual ou do Tribunal de Justiça, para os oficiais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios.
    Isso quer dizer que, a aplicação dessa exclusão dos quadros da polícia militar estadual, independe de processo específico em Tribunal diverso, quando já aplicada na Justiça Castrense, conforme restou expressamente na decisão impugnada, que reforçou o posicionamento do STF, externando no RE 447859 -MS, decidindo que, ‘Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo especifico, para que se tenha a perda do posto’.
    Por ocasião do referido julgamento, vale destacar o seguinte:
    [...]
    Corroborando ao entendimento exposto, este Sodalício:
    [...]
    Por conclusão, importante lembrar que os membros da Corporação Militar são detentores de uma imagem que sempre deve refletir o respeito as leis, hierarquia e disciplina, resguardadas conjuntamente dentro e fora da instituição, na nobre e difícil missão da preservação da ordem pública e defesa civil.
    Logo, demonstrado na hipótese que o agente incorra no desrespeito aos princípios rígidos e sociais da Corporação, com a quebra incomensurável do seu dever de oficio, ferindo assim, com intensidade, a sua farda e lesando a instituição que representa e o próprio Estado, a declaração de que o se encontra incapaz de permanecer nas fileiras da Polícia Militar é medida impositiva.
    Diante do exposto, a pretensão defensiva não encontra respaldo. 
    Em relação ao prequestionamento cabe esclarecer que, prescindi de manifestação explícita dos dispositivos legais invocados, sendo que a matéria em questão foi expressamente abordada.”
    Ainda fazendo referência ao processo paradigma, cito trecho do voto proferido pelo eminente Min. ROBERTO BARROSO, acompanhando o Relator, eis que bastante esclarecedor:
    “27. Entendo que o regime constitucional para a perda do posto e da patente do oficial, descrito no art. 142, § 3º, e extensível aos policiais militares por força do art. 42, § 3º, da CF, não se confunde com o regime previsto na Constituição da República para a exclusão das praças. Com relação às praças, tal como constou do acórdão recorrido, deve ser observado o art. 125, § 4º, da CF/88 que não impõe a necessidade de instauração de um processo específico. Pelo que a exclusão desses militares (praças) pode se dar como pena acessória à condenação, como ocorrido na espécie. Já quanto aos oficiais, a Emenda Constitucional nº 18/1998 incluiu os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88 para conferir um maior rigor para a perda dos respectivos posto e patente, impondo-se a necessidade de julgamento específico. 
    28. Nessas condições, uma vez estabelecida a diferença de tratamento entre oficiais e praças, adiro à interpretação sistemática proposta pelo eminente Relator, ao equacionar a questão pela seguinte forma:
    [...]
    29. Nesse contexto, não vejo razão para exigir a instauração de processo específico para a exclusão de praça condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, especialmente por observar que, no caso dos autos, a exclusão dos recorrentes está apoiada em fatos graves e foi ratificada pelo Tribunal competente, como estabelecido no próprio § 4º do art. 125 da CF/88.”
    Insta salientar que os precedentes indicados pelo ora recorrente são anteriores ao julgamento final do RE 447.859/MS, que ocorreu no ano de 2015. Além disso, os votos que foram por ele citados, proferidos no julgamento do referido processo paradigmático, consubstanciam-se o entendimento divergente, que representou a corrente vencida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente